Tribunal: TJDFT
Processo: 0732179-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Processo : 0732179-08.2022.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contados da intimação. No caso, a decisão atacada foi proferida em 25/08/2022, da qual o agravante teve ciência via sistema PJe em 30/08/2022. Intimado sobre a tempestividade do recurso, o agravante não se manifestou (id. 40265058). A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 18 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator